Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITE TEMPORAL DE 12 (DOZE) MESES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. INTELIGÊNCIA DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser observado pelo comportamento carcerário durante todo o cumprimento da execução, nos termos do art. 83 do Código Penal. Tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.161, pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. A informação acerca da prática de falta grave, consistente no cometimento de crime doloso durante o cumprimento da pena, impede a concessão do benefício.
3. Recurso conhecido e provido.